Tribunal: STF
Processo: ARE 1496614
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13):



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Município de Brodowski - Declaração de nulidade do ato de autorização de cessão de uso de imóvel de propriedade da Municipalidade, por meio da Lei Municipal nº 1.134/92 e da Lei Complementar Municipal nº 36/02, em favor de entidade religiosa - C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconheceu, nas Arguições de Inconstitucionalidade nº 0017207-46.2022.8.26.0000 e nº 0012492-24.2023.8.26.0000, a inconstitucionalidade das normas questionadas, dada a ofensa ao artigo 22, XXVII, da Constituição Federal e aos artigos 111, 117 e 144 da Constituição Estadual - Sentença de procedência mantida - Recursos não providos.”



    O Órgão Especial do TJSP acolheu incidente de arguição de inconstitucionalidade, em parte, de diploma normativo do Município de Brodowski para reconhecer vulneração ao art. 22, XXVII, da Constituição Federal no ponto em que disciplina concessão de direito real de uso de área de terreno pertencente ao Município para a Arquidiocese de Ribeirão Preto (eDOC 11). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 19 e 30, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 8):



    " (...) Ao contrário do proferido pelo v. acórdão (v. fls. 359/368), com a manutenção da r. sentença (v. fls. 241/250), inexiste vício de iniciativa ou de finalidade na promulgação das leis discutidas nos autos. 



    O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, manteve a r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, ao justificar que o interesse local tratado na Constituição Federal, em seu art. 30, não se relaciona a ideia de território, mas sim, de matéria.



    (...)



    Como a própria r. sentença comenta, a “norma constitucional é geral”, e “não há como estabelecer regras específicas relacionadas a cada município” (v. fl. 243). É exatamente por isso que compete aos municípios legislarem sobre assuntos que dizem respeito ao interesse local, e não aos Estados-Membros e à União.



    (...)



    Tem-se, portanto, a inexistência de vício de iniciativa, pois compete à municipalidade a gestão de seu patrimônio local, através da devida análise sobre a utilização dos imóveis públicos. 



    Dessa forma, a municipalidade percebeu a necessidade social da instalação do templo, por isso a Câmara Municipal de Brodowski aprovou a Lei Municipal n° 1134/92, sancionada e promulgada pelo seu então ilustre prefeito Antônio José Fabbri. 



    Há de se ressalta (sic) que, inexiste também vício de finalidade, pois a Igreja Católica foi construída no imóvel cedido pela prefeitura à Arquidiocese de Ribeirão Preto, atendendo sua função social e cumprindo a determinação legal imposta pela lei municipal. 



    Sendo assim, é impossível se falar em vício de iniciativa, muito menos de finalidade, razão pela qual o v. acórdão deve ser reformado.



     (...) " (grifos do original)



     



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 18). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento dos recursos do Município de Brodowski e da Arquidiocese de Ribeirão Preto, asseverou (eDOC 13, pp. 7-10): 



    “(...) 



    A r. sentença, por sua vez, reconheceu que a norma questionada “não guarda compatibilidade com as regras de competência inseridas na CF/88 e na CE, na medida em que extrapola os limites para regulamentação da matéria, limites estes expressos no artigo 30, I, II, da CF/88. Cabe acrescentar que, conforme argumentos trazidos pelo Ministério Público, a lei municipal produziu, deveras, efeitos concretos, o que é vedado, já que subverte a própria definição do que seja lei. No caso, a lei foi promulgada especificamente para implementar a cessão de uso do imóvel em questão, o que desvirtuou sua natureza” (f. 243).



    (...)



    No mesmo sentido, ficou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0012492-24.2023.8.26.0000 que “a Lei Complementar nº 36/2002, do Município de Brodowski/SP, ao conceder direito real de uso de área de terreno a determinado seguimento religioso, para construção de seus templos, sem licitação, deixou de assegurar igualdade de condições a outros possíveis interessados, favorecendo determinada entidade em detrimento de outrem, malferindo os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e do interesse público consagrado pelo artigo 111 da Constituição Bandeirante” (f. 348), de modo que, “na parte conhecida, é caso de ser acolhida a presente arguição, para ser declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 36/2002, do Município de Brodowski/SP, que 'concede direito real de uso de área de terreno pertencente ao Município, a Arquidiocese de Ribeirão Preto - Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Brodowski, para construção de uma Igreja Católica', por ofensa ao disposto nos artigos 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, e artigos 111, 117 E 144, da Constituição Estadual” (f. 352/353).



    Assim, declaradas inconstitucionais a Lei Municipal nº 1.134/92 e a Lei Complementar Municipal nº 36/02, verifica-se a correção da r. sentença apelada ao concluir que o regramento questionado “não guarda compatibilidade com as regras de competência inseridas na CF/88 e na CE, na medida em que extrapola os limites para regulamentação da matéria, limites estes expressos no artigo 30, I, II, da CF/88. Cabe acrescentar que, conforme argumentos trazidos pelo Ministério Público, a lei municipal produziu, deveras, efeitos concretos, o que é vedado, já que subverte a própria definição do que seja lei. No caso, a lei foi promulgada especificamente para implementar a cessão de uso do imóvel em questão, o que desvirtuou sua natureza” (f. 243)



    (...)” (grifei)



    De plano, verifico que o entendimento adotado não destoa dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal no sentido de estar inserida na esfera privativa da União a competência para legislar sobre normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, conforme previsto no inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal. Nesse sentido, colho:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



     1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República. 



    2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que “a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições”. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4748, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.09.2019)



“COMPETÊNCIA – LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – RESCISÃO – INDENIZAÇÃO – DISCIPLINA.



 A teor do disposto no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete à União a regulação de normas gerais sobre licitação e contratação públicas, abrangidas a rescisão de contrato administrativo e a indenização cabível. 



CONCESSÃO – SANEAMENTO BÁSICO – MUNICÍPIOS – ORGANIZAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – ROMPIMENTO DO AJUSTE – INDENIZAÇÃO – PROJEÇÃO NO TEMPO.



 Implica ofensa aos princípios ligados à concessão, ao ajuste administrativo, a projeção, no tempo, de pagamento de indenização considerado o rompimento de contrato administrativo, ante a organização, pelo próprio Município, de serviços de água e esgoto.” (ADI 1746, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2014)



    No caso em exame, constata-se que o Município exorbitou de sua competência legislativa ao criar nova hipótese de dispensa de licitação, imiscuindo-se no campo da disciplina geral reservado à União nessa matéria, a pretexto de regulamentar cessão de imóvel para a entidade religiosa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente